Tribunal: STF
Processo: ARE 1538387
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 105) interposto em face de decisão monocrática, em que neguei provimento ao recurso extraordinário interposto (eDOC 103).



    Verifica-se que a controvérsia em exame foi incluída na sistemática da repercussão geral, Tema 1401, cujo recurso paradigma é o RE 1.425.640, de relatoria do Min. André Mendonça, com manifestação ementada nos seguintes termos:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. COMPENSAÇÃO LIMITADA A 30%. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. POSSÍVEL VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.     



    I. CASO EM EXAME     



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mediante o qual mantida a limitação de 30% para a compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, mesmo em caso de extinção da pessoa jurídica, com base nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.065, de 1995, e no art. 58 da Lei nº 8.981, de 1995.     



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO     



    2. A questão em discussão consiste em definir a constitucionalidade da limitação de compensação de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL, na hipótese específica de extinção da pessoa jurídica, diante das garantias constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva, da não tributação do patrimônio, da vedação ao confisco e da proporcionalidade tributária.     



    III. RAZÕES DE DECIDIR     



    3. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade da limitação da compensação de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL no julgamento do Tema nº 117 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 591.340/SP), ressalvando, expressamente, a Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4540-C150-5966-8A59 e senha 6E01-5664-DAF9-D228 RE 1425640 RG / RS 2 análise de hipóteses de extinção da pessoa jurídica.     



    4. A aplicação indistinta da “trava dos 30%” à pessoa jurídica em processo de extinção pode inviabilizar a compensação integral dos prejuízos anteriormente reconhecidos, esvaziando, na prática, o conteúdo econômico do direito à compensação.     



    5. Tal interpretação pode importar em tributação sobre resultados fictícios ou inexistentes, em afronta aos arts. 153, inc. III, e 195, inc. I, al. “c”, da Constituição, nos quais se exige, respectivamente, a ocorrência de renda/lucro como hipótese de incidência do IRPJ e da CSLL.     



    6. A restrição legal pode violar as garantias constitucionais da isonomia tributária (arts. 5º, caput, e 150, inc. II), da propriedade privada (art. 5º, inc. XXII), da vedação ao confisco (art. 150, inc. IV) e do princípio da proporcionalidade, ao criar discrímen injustificado entre contribuintes em atividade e em extinção.     



    7. A matéria apresenta relevância social, econômica e jurídica, especialmente diante da frequência de reorganizações empresariais e da necessidade de segurança jurídica nas regras de compensação de prejuízos fiscais.     



    IV. DISPOSITIVO E TESE     



    8. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: exame da constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL na hipótese de extinção da pessoa jurídica.”



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 103) e, em consequência, julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 105), bem como determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente